Tribunal: TJMT
Processo: 1042654-15.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042654-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA LIMA RODRIGUES FONTANA - CPF: 691.202.001-10 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

CERCEAMENTO DE DEFESA
–

NÃO
INTIMAÇÃO

A RESPEITO DO
LAUDO PERICIAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUDENTES

–

AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO –
APLICAÇÃO

DO
PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF

–

PRELIMINAR REJEITADA

–

FATURAS DE ÁGUA
ACIMA DA MÉDIA
– PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
– COBRANÇAS DEVIDAS
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

A não intimação
sobre laudo pericial

que apura a licitude das
cobranças
não tem o condão de
anular
a sentença
se não demonstrado o

efetivo
prejuízo
para a parte
, sobretudo
quando

o convencimento do julgador está amparado em todo o conjunto probatório existente nos autos.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente
,
com
a
cond
enação da autora ao pagamento das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
porém
suspensa a exigibilidade
da obrigação em virtude da concessão da justiça gratuita.

A apelante alega, em preliminar,
a nulidade da sentença
por
cerceamento de defesa
, visto que não foi intimada a se manifestar sobre o
laudo pericial.

No mérito

pede a
revisão das faturas
cuja cobrança esta
ria
acima da média
, bem como reparação pelos danos morais.

Nas contrarrazões (ID.

195163789)

a ré
pugna pelo não provimento do
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - cerceamento de defesa

Essa questão se confunde com o mérito, portanto a análise será em conjunto.

Mérito

A a
utora
alega
a necessidade de revisão da fatura
de setembro de 2019
,
de R$411,46,
uma vez que
estaria acima da média do histórico de
consumo
.
Aduz
que já
fez

várias reclamações
,
mas não obteve resposta
, e então ajuizou a Ação

de Indenização por Danos Morais, porém
julgad
a
improcedente
.

A
perícia requerida pela
apelada
apurou o seguinte
:

No que se refere ao mês reclamado, foram realizados os cálculos das faturas, verificando que se apresenta de acordo com os consumos registrados e tabela tarifária da época.

O objeto de reclamação recai sob a da tarifa recebida no mês de agosto/2019 com o valor equivalente a R$411,46 (quatrocentos e onze reais e quarenta e seis centavos), entretanto, em análise aos documentos dispostos, constatou-se que sob o
período reclamado, o consumo registrado pelo HD nº Y17S064951 apresentou variações.

Na data designada para realização da vistoria, não foi possível acesso ao imóvel para inspeção interna, no entanto foi possível constatar que no ponto de entrega/fornecimento de água apresentava-
se sem vazamentos visíveis com a correta instalação do equipamento hidrômetro, devidamente lacrado através de lacre nº SDE5506501.

O medidor instalado no imóvel foi APROVADO nos testes de vazão nominal e vazão transição, sendo REPROVADO no de vazão mínima, apresentando
submedição
, conforme apresentado no laudo n.º 2159/2022 em anexo, indicando que o consumo registrado pelo equipamento é inferior ao real do imóvel.

Procedidos os exames laboratoriais pelo Inmetro, sobre o Hidrômetro nº Y18S367087 instalado no imóvel, CONCLUI-SE que este não se encontra dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n. º 295/2018, apresentando erro de medição superior ao erro máximo admissível em verificação subsequente, denominado
submedição
, por não registrar o consumo real do imóvel, conforme Laudo Técnico acostado em Anexo, não havendo necessidade do refaturamento da fatura reclamada.

A apelante sustenta que não foi intimada
desse
laudo
. Todavia
,

não demonstrou os
eventuais
prejuízos da ausência desse ato.

Ademais,
o
juízo
a quo
não
se amparou
apenas na conclusão

do perito
para formar seu convencimento
, mas sim
em todo o
conjunto
probatório existente
na lide
,
o que afasta a

arguição
de
que houve dano
para
a apelante por não
ser
intimada
a se manifestar sobre a
perícia
.

Assim, aplica
-se ao caso
o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, que

inviabiliza a anulação de qualquer ato jurídico se não
constatado o
prejuízo para a parte.

Desse modo
,
a apelada
se desincumbiu da obrigação imposta no
inciso II do
artigo 373

do CPC
. Ademais,
ainda que invertido o ônus da prova, competia à autora a comprovação mínima do seu direito, o que não fez.

Por fim, a perícia é
clara a respeito da
legalidade das faturas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Em observância ao artigo 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,
contudo
suspendo
a exigibilidade da obrigação
visto que a autora é
beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024